Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1012766-27.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: AUTO POSTO SIGA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S.A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID. 29269953).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRAVA BANCÁRIA – CONTRATOS DE GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA O PROSSEGUIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTITUA O VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que apesar de ter a lei de regência excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de outro lado definiu que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, podem permanecer na posse da recuperanda durante o período de blindagem.
Expirado o período de blindagem, mas com pedido de sua prorrogação pendente de análise judicial, é possível, em atenção ao princípio da preservação da empresa, deferir a restituição de valores essenciais para o prosseguimento das atividades das recuperandas, amparado na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Caso indeferida a prorrogação, terá o credor elementos para requerer novamente a retenção de valores, como anteriormente procedido. (Agravo Interno no 1012766-27.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).”
Alega violação aos arts. 6a, §4o e 49, §3o e 50 ambos da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que, no âmbito da essencialidade, suscitada pela recuperanda, o instituto não é cabível ao caso concreto, visto que a espécie dinheiro não constitui bem de capital da empresa.
Recurso tempestivo (ID. 54566966).
Contrarrazões (ID 57424489).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, §4o e 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, a parte Recorrente sustenta que, no âmbito da essencialidade, suscitada pela recuperanda, o instituto não é cabível ao caso concreto, visto que a espécie dinheiro não constitui bem de capital da empresa. Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV